Tribunal: TJMT
Processo: 1005050-95.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005050-95.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), WINICIOS MUNIZ GONCALVES - CPF: 056.115.911-40 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ANY KAROLINY PAIVA FRANCA ROMASZKO - CPF: 074.026.711-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005050-95.2023.8.11.0003

APELANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO:

WINICIOS MUNIZ GONCALVES

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRAZO PARA DEVOLUÇÃO – ENCERRAMENTO DO GRUPO – LEGALIDADE DA CLÁUSULA – PRECEDENTE EM RECURSO REPETIVO DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.119.300/RS), firmou entendimento no sentido de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2. A cláusula contratual que prevê a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente somente após o encerramento do grupo consorcial é válida e eficaz, pois visa preservar o equilíbrio financeiro do grupo e o interesse coletivo dos demais consorciados.

3. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e reconhecer a validade da cláusula que condiciona a restituição dos valores ao encerramento do grupo consorcial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na
Ação de Revisão de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
WINICIOS MUNIZ GONÇALVES
para:

a) DECLARAR a nulidade da cláusula contratual que condiciona a restituição das parcelas pagas ao encerramento do grupo consorcial, determinando que a devolução ocorra em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente, acrescidas de correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, CC) desde a data do efetivo desembolso e juros de mora pela variação da taxa SELIC mês a mês a contar da data da citação, deduzida a correção monetária calculada pelo IPCA/IBGE (405 c/c 406, §1º, CC). Ressalte-se que, não haverá incidência de juros moratórios (taxa de juros zero) se a diferença entre a subtração do IPCA da taxa SELIC for negativa (406, § 3º, CC);

b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de revisão da cláusula que estipula a taxa de administração em 23,5%, mantendo sua validade contratual;

c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
, uma vez que a petição inicial não impugnou especificamente a cláusula que prevê a devolução dos valores pagos somente após o encerramento do grupo consorcial, limitando-se a questionar a taxa de administração e a suposta recusa da administradora em repassar o crédito contemplado.

Ainda em sede preliminar, impugna a concessão da gratuidade da justiça ao apelado, sustentando que não houve comprovação de sua hipossuficiência econômica.

No mérito, aduz a recorrente que o contrato de consórcio possui natureza jurídica
sui generis
, caracterizando-se como uma reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, com a finalidade de propiciar a seus integrantes a aquisição de bens ou serviços por meio de autofinanciamento, conforme definição do art. 2º da Lei nº 11.795/2008.

Ressalta a apelante que o sistema de consórcio se baseia na formação de um fundo comum, constituído pelas contribuições dos consorciados, destinado à aquisição de bens ou serviços, e que a saída prematura de um consorciado, com a devolução imediata dos valores pagos, comprometeria o equilíbrio financeiro do grupo e prejudicaria os demais participantes.

Invoca o art. 3º, §2º da Lei nº 11.795/2008, que estabelece expressamente que "
o interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado
", evidenciando a preocupação do legislador com a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do grupo consorcial, em benefício da coletividade de consorciados.

Destaca a apelante que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.119.300/RS), firmou entendimento no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano"
.

Ressalta a apelante que o apelado, ao aderir ao contrato de consórcio, teve pleno conhecimento das condições contratuais, incluindo a cláusula que prevê a devolução dos valores pagos somente após o encerramento do grupo, tratando-se de cláusula clara e expressa, que não foi imposta de forma abusiva ou mediante práticas comerciais desleais.

Defende a recorrente que o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser observado, especialmente em contratos como o de consórcio, nos quais o cumprimento das obrigações por cada consorciado afeta diretamente os interesses dos demais participantes.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e reconhecer a validade da cláusula contratual que condiciona a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente ao encerramento do grupo consorcial, determinando que a devolução ocorra em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, mantidos os demais termos da sentença.

Contrarrazões no ID. n.

298597364, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, o autor
WINICIOS MUNIZ GONÇALVES
ajuizou
Ação Revisional De Cláusulas Contratuais Cumulada Com Pedido De Indenização Por Danos Morais
em face da
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, aduzindo que em 30/01/2019 firmou contrato de consórcio com a requerida, vinculado à proposta nº 241568609, para aquisição de um automóvel, comprometendo-se ao pagamento de 43 parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 353,25, totalizando um crédito de R$ 10.426,00.

Alegou que, mesmo tendo quitado aproximadamente 80% do contrato, não recebeu o crédito correspondente sob a justificativa de inadimplemento de cláusulas contratuais.

O autor questionou especificamente a taxa de administração de 23,5%, que considerou abusiva e onerosa, alegando que tal percentual elevou excessivamente os valores das parcelas, tornando-as impagáveis. Sustentou que essa prática configuraria afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Com base nesses fundamentos, requereu: a) a declaração de nulidade de cláusulas abusivas, especialmente a cláusula penal por desistência/cancelamento; b) a restituição imediata dos valores pagos, deduzida apenas a taxa de administração proporcional ao tempo de administração da cota; c) a inversão do ônus da prova; d) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 19.530,00 (equivalente a 15 salários mínimos).

Em 19/04/2023, o autor apresentou documentos complementares para comprovar sua hipossuficiência financeira, juntando holerites aos autos.

Em 24/04/2023, o juízo deferiu a gratuidade da justiça ao autor e determinou a tramitação do feito pelo rito do Juízo 100% Digital, designando audiência de conciliação e determinando a citação da requerida.

Citadas, a demandada apresentou contestação (ID. 135588418).

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID. 141228242),

Sobreveio a sentença que julgou
parcialmente procedente
os pedidos deduzidos na inicial.

Pois bem.

No que tange à alegação de julgamento
extra petita
, a petição inicial, embora de forma genérica, impugnou cláusulas contratuais que o autor considerava abusivas, incluindo aquelas relacionadas à restituição de valores em caso de desistência. Ademais, em se tratando de relação de consumo, o juiz pode reconhecer de ofício a nulidade de cláusulas abusivas, nos termos do art. 51 do CDC. Portanto,
não
há que se falar em julgamento
extra petita
.

Quanto à impugnação à gratuidade da justiça, a apelante não trouxe elementos concretos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelado, razão pela qual deve ser mantido o benefício.

Passo à análise do mérito.

A questão central do recurso diz respeito à validade da cláusula contratual que condiciona a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente ao encerramento do grupo consorcial.

Sobre o tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta ser "
devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano"
, veja-se:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido."
(REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010.)

A orientação jurisprudencial consolidada pelo STJ encontra fundamento na própria natureza jurídica do contrato de consórcio, que constitui uma reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento (art. 2º da Lei nº 11.795/2008).

O sistema de consórcio baseia-se na formação de um fundo comum, constituído pelas contribuições dos consorciados, destinado à aquisição de bens ou serviços. A saída prematura de um consorciado, com a devolução imediata dos valores pagos, comprometeria o equilíbrio financeiro do grupo e prejudicaria os demais participantes.

Nesse sentido, o art. 3º, §2º da Lei nº 11.795/2008 estabelece expressamente que "
o interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado
". Esta disposição legal evidencia a preocupação do legislador com a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do grupo consorcial, em benefício da coletividade de consorciados.

Ademais, o art. 30 da mesma lei prevê que "
o consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo"
, sem estabelecer, contudo, prazo para essa restituição. A interpretação sistemática desse dispositivo, em conjunto com os princípios que regem o sistema de consórcio, levou o STJ a firmar o entendimento de que a restituição deve ocorrer após o encerramento do grupo.

No caso em análise, a cláusula contratual que prevê a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente somente após o encerramento do grupo está em consonância com a jurisprudência do STJ e com os princípios que regem o sistema de consórcio, não configurando abusividade.

Quanto à taxa de administração fixada em 23,5%, a sentença corretamente reconheceu sua validade, em conformidade com a Súmula 538 do STJ: "
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
".

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença e reconhecer a validade da cláusula contratual que condiciona a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente ao encerramento do grupo consorcial, determinando que a devolução ocorra em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, razão pela qual
julgo improcedentes
os pedidos e inverto os ônus sucumbenciais, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025